Tribunal: STF
Processo: ARE 1529014
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA INVOCADA EM SESSÃO REALIZADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 779. RECURSO PROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impossibilidade de utilização da legítima defesa da honra durante sessão de julgamento realizada perante o Tribunal do Júri.



    3. Inobservância das diretrizes fixadas por esta CORTE no julgamento da ADPF 779/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 06/10/2023.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A tese da legítima defesa da honra foi declarada inconstitucional por esta CORTE SUPREMA no julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental nº 779/DF, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF). Além disso, o Plenário do STF conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, para assentar que não fere a soberania dos veredictos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico quando, de algum modo, ela possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra. 



    5. A plenitude de defesa nos julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri não admite que a tese acerca da legítima defesa da honra seja arguida em socorro ao acusado como excludente de ilicitude, por se tratar de retórica que reforça uma cultura extremamente patriarcal, de desrespeito e objetificação da mulher. 



    6. A tentativa de convencer o julgador (jurados e magistrados) no sentido da existência de um suposto – e inexistente – direito de legítima defesa da honra, tese que não pode ser invocada, ainda que indiretamente ou a pretexto de se referir a um “valor moral” da conduta, contraria a orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE no julgamento da ADPF 779 e acarreta a nulidade do ato e do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    _________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 1º, III; e art. 5º, caput, XXXVII e LV. 



    Jurisprudência citada: ADPF 779, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 06/10/2023.